Tribunal: STF
Processo: Rcl 41873
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 130. ADI 2.404. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 988, III, do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Emerson Miguel Petriv contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que alegadamente descumpridas as decisões desta Suprema Corte exaradas nos autos da ADPF 130 e ADI 2.404.
    2. O reclamante narra tratar-se de ação penal privada, proposta por deputado estadual contra deputado federal - ora reclamante -, pela prática dos crimes de calúnia e injúria tipificados nos arts. 138 e 140 do Código Penal.
    Noticia que, consoante a inicial de origem, o ora reclamante teria encontrado com o parlamentar estadual, seu opositor político, em lugar público, ocasião em que lhe desferiu ofensas verbais, reiteradas em programa de televisão e em rede social. 
    Reporta, de início, indeferido o pedido cautelar para que o ora reclamante - então querelado - de abstivesse de publicar qualquer material sobre a pessoa do deputado estadual, por não constar do rol taxativo do art. 319 do CPP. 
    Após, aduz que o então querelante pediu a reconsideração dessa decisão, informando que o querelado utilizava seu perfil na rede social Facebook para perpetuar as agressões adversadas no processo de origem.
    Assevera que a autoridade reclamada, acolhendo parecer do Ministério Público, consignou a continuidade de atos contra o beneficiário da decisão reclamada, ocasião em que, em 8.11.2018, determinou o bloqueio do perfil do Facebook do ora reclamante.
    Discorre ter criado outro perfil na rede social Facebook, que também foi bloqueado em razão da ação de origem.
    Relata que foi intimado a se manifestar sobre novo pedido de retirada dos seus perfis do Facebook e do Instagram, utilizados para divulgação de trabalho parlamentar. 
    Articula que, no exercício da atividade parlamentar, tem se destacado por denunciar diversos escândalos de corrupção e atores políticos que atuem no que considera prejuízo à população paranaense. 
    Defende que a autoridade reclamada utiliza o poder de cautela para realizar juízo antecipatório e irrestrito, impedindo a liberdade de expressão do reclamante no Facebook, sem imposição de prazo certo para a duração da medida, em ofensa às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 130 e da ADI 2.404. 
    3. Requer a concessão de liminar para que seja suspensa a decisão reclamada. No tópico, deduz “necessário que se analise, in limine, a questão das medidas impostas, violadoras dos entendimentos vinculantes proferidos na ADPF 130 e da ADI 2.404, a fim de que se possa salvaguardar também o direito ameaçado, cerceando o contato de mais de 546.908 (quinhentos e quarenta e seis mil novecentos e oito) cidadãos com o Parlamentar”. Sustenta que “se apresenta a restrição à liberdade de expressão prévia e indefinida por meio da decisão reclamada, que em razão de supostas ofensas proferidas pessoalmente, determinou o bloqueio irrestrito dos perfis do Facebook do Deputado”. 
    No mérito, postula a cassação da decisão reclamada, “afastando-se quaisquer restrições previamente impostas à liberdade de expressão do Reclamante por meio de redes sociais”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Alega-se, na presente reclamação, afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 130/DF, julgada procedente em 30.4.2009, quando se declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”, e na ADI 2.404/DF, em que esta Suprema Corte, em 31.8.2016, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado”, contida no art. 254 da Lei nº 8.069/1990.
    3. Substancialmente, enquanto o julgamento da ADPF 130 “circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos” (Rcl 28262, Rel. Min. Edson Fachin), o da ADI 2.404 adstringiu-se ao reconhecimento da inconstitucionalidade de parte de dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no que prescrevia multa e suspensão de programação às emissoras de rádio e televisão que exibissem programas em horário diverso do autorizado pela classificação indicativa.
    4. O ato reclamado está assim justificado:
    “I. Novamente não merece acolhimento o pedido de reconsideração formulado à seq. 128.1, porquanto que o fato de o querelado ter sido eleito para o cargo de Deputado Federal não enseja qualquer alteração no quadro fático que justificou a fixação das medidas impostas, ressaltando-se, outrossim, que Emerson continua a descumprindo reiteradamente ordem judicial. 
    Registre-se que as ofensas que estariam sendo proferidas pelo querelado contra o querelante, em veículo de imprensa e rede social, não guarda qualquer relação com a sua função de deputado, portanto não incide a imunidade prevista na Constituição Federal. 
    Com efeito, indefiro o pleito defensivo à seq. 128.1. 
    II. No mais, verifica-se da petição de seq. 116.1 e documentos às seq. 118.1 e 118.2, que o requerido EMERSON MIGUEL PETRIV criou perfil na rede social Facebook (https://www.facebook.com/apoiodobocaaberta/), na qual permanece proferindo ofensas contra o requerente Devanil Reginaldo da Silva.
    Após analisar os fatos apresentados pela vítima, tenho que o pleito de bloqueio da página acima mencionada comporta acolhimento, ressaltando-se que todas as medidas deferidas por este Juízo têm por finalidade evitar que o acusado permaneça perturbando e agredindo o requerente, principalmente através de postagens ofensivas e de cunho difamatório em rede social (Facebook), que extrapolariam a mera exposição de fatos ocorridos na cidade de Londrina e região, bem como ultrapassariam o direito de crítica e de livre manifestação. 
    Destarte, considerando-se que a liberdade de expressão que não deve se sobrepor aos direitos fundamentais da honra e da privacidade, tenho que há justa causa para o pedido, em consonância com o princípio da proporcionalidade, inexistindo óbices para a concessão da medida pleiteada. 
    Desta feita, com fundamento no artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal, determino o bloqueio do perfil https://www.facebook.com/apoiodobocaaberta/. 
    III. Oficie-se ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a presente decisão, procedendo o bloqueio acima determinado.
    IV. Diligências necessárias”. 
    5. Da análise dos autos, verifico que, no ato reclamado - exarado em 14.2.2019 -, foi mantida a decisão que deferiu, em 08.11.2018, medida de bloqueio do perfil do Facebook do ora reclamante. No ponto, a autoridade reclamada consignou ausente qualquer alteração “no quadro fático que justificou a fixação das medidas impostas [em 08.11.2018], ressaltando-se, outrossim, que Emerson continua a descumprindo reiteradamente ordem judicial”. 
    6. A esse respeito, tendo em vista que a decisão reclamada foi proferida há mais de ano, não vislumbro evidenciado, nesta etapa processual de sumária cognição, o requisito do perigo da demora para o deferimento do pedido de medida liminar. 
    7. Por todo o exposto, indefiro o pedido de medida liminar, ressalvada nova apreciação do quadro, uma vez instruído este feito. 
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    9. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal. 
    10. Na sequência, ao Ministério Público para manifestação, em atenção ao art. 991 do CPC/2015. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora